Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001825-10.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIVALDO DE SOUSA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, através dos depoimentos da vítima, de testemunhas, dos autos de exibição, apreensão e restituição, além da confissão do próprio acusado, a condenação é medida que se impõe. - A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise. - A alegação de insuficiência de provas não procede quando o conjunto probatório se mostra harmônico e consistente, demonstrando de forma inequívoca a ocorrência do delito e sua autoria. - A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001825-10.2022.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante GIVALDO DE SOUSA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator, e o fazem pelas razões a seguir: